Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701196-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENILDA ALVES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto a implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Este Colegiado alinhou o entendimento de suspender o julgamento de feitos relacionados a este, em virtude da pandemia do COVID 19, que acarretou a paralisação de vários segmentos da atividade econômica. Com fulcro no art. 926 do CPC, suspendo o curso da presente ação, por 60 (sessenta) dias, com o fim de se obter uma efetiva solução da lide. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para nova apreciação da questão. Brasília, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora